Tribunal: STF
Processo: ARE 1258621
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 3-4):
    “Apelação Criminal. Crime de roubo circunstanciado. Arma de fogo. Concurso de agentes. Extorsão mediante sequestro. Narra a denúncia que os acusados, todos policiais militares, estando em serviço, com abuso de poder, em razão de suas funções, teriam praticado os crimes. Desta forma, não há como afastar a competência da Justiça Especializada, na forma que preconiza o art. 9°, II, "c", do CPM. O delito de extorsão mediante sequestro restou devidamente configurado, em sua forma qualificada, prevista no art. 244, § 1°, parte final, do CPM, eis que as provas colacionadas aos autos comprovam que CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, CAUÊ SOARES DE SOUZA, WANDER COSTA DE SOUZA E ANDRÉ TAVARES CASACA DE SOUZA, em comunhão de vontades e nítida divisão de tarefas, mediante grave ameaça, sequestraram Lucas e André, a fim de auferirem vantagem econômica. No tocante ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes imputado a Carlos Alberto e Cauê, sendo coerentes e seguros os depoimentos da acusação, no essencial, estando repletos de minúcias e detalhes da ação criminosa, reputo que a firmeza de tais depoimentos e a apreensão da "res furtiva", escondida embaixo do tapete do Gol branco, comprovam o animus de assenhoramento e a inversão da posse do bem. A dosimetria da pena aplicada pelo Juízo "a quo" é irretocável. NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo-se, integralmente, a sentença.”
    No recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1 - eDOC 15, p. 13), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV, LVII e LXI, e 93, IX, ambos da CF. Alega-se, em suma, que: a) a denúncia é genérica, não especificando a conduta delitiva imputada ao recorrente; b) não há nos autos prova suficiente da ocorrência do delito; c) a incidência das agravantes do art. 70, II, “g” e “l”, do Código Penal Militar configura bis in idem.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não demonstrar a repercussão geral da matéria, bem como pela incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 17, p. 8-11).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente